Tribunal: TJDFT
Processo: 0705404-27.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PROVAS MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inviável a absolvição por insuficiência de provas quando comprovadas a materialidade e autoria de crime de apropriação indébita, notadamente pela palavra da vítima e pela prova material acostada aos autos, que indicam ter o acusado se apossado de bens móveis que sabia não lhe pertencerem, deixando de restituí-los ao proprietário, no prazo e local acordados em contrato de locação.
2. Sabe-se que a palavra da vítima, nos crimes patrimoniais possui especial relevância, ainda mais quando coerente com as demais provas produzidas, como na espécie, em que foram juntadas aos autos cópia do contrato de locação dos bens pertencentes à vítima e apropriados indevidamente pelo apelante.
3. Recurso conhecido e desprovido.